Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO (HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS). ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPACTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFETARAM A MALHA AÉREA EM ESCALA GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS (CC, ARTIGO 393 E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 478). INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12): DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da requerente. Nesse passo, diante da alegação de que a empresa recorrente seria a responsável pelos danos que suportou a parte consumidora, resulta evidenciada a pertinência subjetiva para que figure no polo passivo da demanda. No mais, a responsabilidade da parte em relação ao evento constituiria matéria afeta à questão de fundo.

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição de passagens aéreas para o trecho Brasília/DF – Rio de Janeiro/RJ, com data de saída para o dia 20.8.2021, e retorno em 23.8.2021, às 17h55; (ii) aduz a requerente que o voo de retorno teria sofrido várias alterações de horário e que em momento algum as requeridas disponibilizaram opções para que pudesse escolher; (iii) afirma que as alterações unilaterais teriam lhe causado diversos transtornos, porquanto já havia uma programação prévia de viagem e não era possível uma mudança repentina; (iv) sustenta que realizou diversas tentativas (infrutíferas) de contato com as requeridas (por telefone e plataformas disponíveis) para solicitar alteração do horário do novo voo e que, sem resolução do imbróglio, se viu obrigada a comparecer ao aeroporto Santos Dumont (acompanhada de sua filha de colo), cerca de cinco horas antes do horário programado para embarque, para efetuar a alteração para o horário desejado; (v) ação ajuizada à condenação solidária das requeridas à reparação dos danos morais (R$ 10.000,00); (vi) acordo celebrado com a DECOLAR.COM LTDA (pagamento de R$ 2.000,00, a título de compensação por danos morais, com o prosseguimento da ação em face da segunda requerida); (vii) interesse recursal da consumidora na reforma da sentença, para condenação também da segunda requerida, pelos danos extrapatrimoniais.

B. Certo é que a alegação de evento inevitável (reestruturação da malha aérea) não fundamentaria a exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos decorrentes de alteração de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão 906063, e 6a Turma Cível, acórdão 903146.

C. No entanto, é fato incontroverso que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

D. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação por danos extrapatrimoniais, quando o voo teria lugar em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (agosto de 2021), de sorte que a própria consumidora teria assumido certos riscos de uma viagem que não teria se mostrado de emergência (“viagem com um grupo de amigas”), e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local.

E. Além disso, a situação vivenciada (mero transtorno) não é suficiente a gerar dano extrapatrimonial, por não se constatar situação de direta afronta aos atributos inerentes à personalidade da requerente (CC, artigos 12 e 186). Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade) para além da frustração à “programação prévia da viagem”, em período de pandemia. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1130664; 2a TR, acórdão 1135182).

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).